Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-02.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Execução – Acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir o processo sem apreciação do mérito – Alegada ausência de demonstração de utilização do crédito rotativo e, portanto, de liquidez - Cédula que estatui empréstimo a ser pago em 5 parcelas – Planilha de cálculos suficiente à instrução da ação executiva – Extinção do feito sem julgamento do

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Execução – Acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir o processo sem apreciação do mérito – Alegada ausência de demonstração de utilização do crédito rotativo e, portanto, de liquidez - Cédula que estatui empréstimo a ser pago em 5 parcelas – Planilha de cálculos suficiente à instrução da ação executiva – Extinção do feito sem julgamento do mérito afastada – Recurso provido.